Tribunal: CARF
Processo: 13295.720110/2015-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13295.720110/2015-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.961 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
DANIELA MELISSA NEVES DA SILVA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos cuja exigibilidade não esteja suspensa, não
regularizados no prazo de trinta dias contados da data de emissão do Ato
Declaratório Executivo, justifica a exclusão do Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar no 123, de 2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
Bárbara Santos Guedes (Suplente).
Relatório
DANIELA MELISSA NEVES DA SILVA – ME recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/FNS de no 07-40.165, de
2/8/2017, fls. 17/19, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O litígio decorreu da exclusão do contribuinte do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), por intermédio do Ato Declaratório Executivo DRF/MCR no 1412368,
de 1o/9/2015, à fl. 02, por meio do qual a Interessada foi excluída de ofício do Simples Nacional,
com efeitos a partir de 1o/1/2016.
A exclusão foi motivada pela existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa (fls. 12).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13295.720110/2015-60
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.961 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13295.720110/2015-60

Cientificada do referido ADE por Edital (data da ciência a ser considerada –
11/11/2015, fls. 09), o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fls. 02/04, em
15/10/2015, na qual alega que:
O contribuinte não tem informações precisas e detalhadas da origem do débito
tributário, porque não lhe foram fornecidas tais informações por parte da RFB.
Portanto, solicita enviarem planilha detalhada contendo: o faturamento apurado, a
alíquota aplicada e, se possível, a fonte informativa à RFB, para que possa apresentar, se
for o caso, uma impugnação consistente.
Ao apreciar a lide, a DRJ/FNS considerou improcedente a manifestação de
inconformidade, em acórdão assim ementado (Ac. no 07-40.165, de 2/8/2017):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de débitos com
exigibilidade não suspensa.
Devidamente cientificada em 14/9/2017, fls. 23, apresentou Recurso Voluntário
em 4/10/2017, fls. 26/27, alegando, em síntese, que:
a) A dívida fiscal a que se refere a inscrição da PGFN no 60416030558-77, consumada
no Processo no 13295.72012/2015-60, ter sido quitada, integralmente, através do
parcelamento no 07.17.17075.7769254-4, em seis parcelas, iniciado em 03/2017 e findo
em 31/08/2017;
b) Para fazer prova do acima relatado, se junta a este expediente cópia de Consulta de
Inscrição efetuada nesta data, quando, no seu final, revela-nos o seguinte, datada de
"05/09/2017,
EXTINTA
POR
PAGAMENTO
A
SER
DEVOLVIDA
OU
ARQUIVADA";
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
A exclusão da empresa do Simples Nacional decorreu da existência de débitos
com exigibilidade não suspensa.
Em seu recurso, o contribuinte alega que a dívida fiscal a que se refere à inscrição
da PGFN no 60416030558-77, processo no 13295.72012/2015-60, foi quitada integralmente,
através do parcelamento no 07.17.17075.7769254-4, em seis parcelas, iniciado em 03/2017 e
findo em 31/08/2017.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.961 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13295.720110/2015-60

Apesar de os documentos anexados pela defesa às fls. 28 demonstrarem que
efetivamente a dívida fiscal que ocasionou a emissão do ADE ter sido totalmente extinta em
31/08/2017, tal fato não altera a exclusão aqui tratada.
Ocorre que, no presente caso, o prazo para regularização com o intuito de tornar
sem efeito o ADE de exclusão findou-se após 30 (trinta) dias contados de sua ciência, conforme
expressamente consta no art. 4o do referido ato executivo:
Art. 4o Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da pessoa
jurídica seja regularizada no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência deste
ADE, ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE devido a outras pendências
porventura identificadas.
O referido artigo está em consonância com o que estabelece o § 2o do art. 31 da
Lei Complementar no 123, de 2006:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Considerando-se que, no presente caso, o contribuinte foi cientificado do ADE em
11/11/2015, fls. 09, deveria ter regularizado sua situação até 11/12/2015, quase dois anos antes
do pedido de parcelamento, que possibilitou a extinção da dívida.
Por tais motivos, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital